Tribunal: STF
Processo: RHC 202504
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Justiça do Trabalho. Alegação de nulidade. Ausência de risco à liberdade de locomoção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão unânime do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO. ‘HABEAS CORPUS’. CONHECIMENTO DE RECURSO AVIADO SEM ADVOGADO EM PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’. POSSIBILIDADE. Ainda que a paciente esteja desacompanhada de causídico com inscrição na OAB, considera-se admissível o agravo interno porque aviado em processo de ‘habeas corpus’. Como se sabe, a impetração do ‘writ’ pode ser feita por qualquer pessoa, não sendo razoável supor que a via recursal que lhe é inerente somente possa ser percorrida mediante representação do paciente por advogado. Precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Agravo de que se conhece. 
    ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO PRIMÁRIA. DESCABIMENTO DO REMÉDIO HERÓICO. Hipótese em que a paciente não articula qualquer circunstância que permita inferir o risco a sua liberdade de locomoção, uma vez que a impetração visa ‘anular o despacho oriundo do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região’, no qual se determinou que fosse certificado o trânsito em julgado e o arquivamento em outro ‘habeas corpus’, manejado perante aquele Regional. No primeiro ‘writ’, por sua vez, a impetrante pugnou pela anulação de relação processual a partir do instante em que não foi incluído o nome de advogado indicado na petição inicial do processo subjacente. Destaco que o cabimento do “habeas corpus” é questão que já gerou acirrado debate nessa SBDI-2/TST. Com efeito, nos autos do HC-1000678- 46.2018.5.00.0000, prevaleceu a tese proposta pelo eminente Ministro Alexandre Luiz Ramos, secundada pela douta maioria dessa SBDI-2/TST, no sentido de que ‘o habeas corpus tem cabimento restrito à defesa da liberdade de locomoção primária, assim entendida como o direito de ir, vir e permanecer’. Na espécie, o ‘writ’ é manifestamente incabível porque, nem mesmo de forma secundária, se articula ameaça a qualquer liberdade individual da agravante. 
    Agravo não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que a recorrente impetrou habeas corpus no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no qual buscava a anulação da determinação da certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do HC 0007975-07.2018.5.15.0000, sem apreciação de pedidos tempestivamente formulados naqueles autos.
    3. Indeferida a ordem pelo Tribunal regional, a requerente impetrou novo habeas corpus no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A Ministra Maria Helena Mallmann indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo interno, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a paciente alega que “NO CASO EM TELA A MATÉRIA VENTILADA VOLTOU-SE UNICAMENTE PARA A NULIDADE DO PROCESSO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORA CONSTITUÍDA. Sustenta que na “APRESENTAÇÃO DA INICIAL JUNTO AO JUIZO DE 1º GRAU FOI REQUERIDO QUE A PUBLICAÇÃO TERIA QUE CONSTAR O NOME DOS DOIS CAUSIDICOS DECLINADOS MAS […] SOMENTE UM FOI NOTIFICADO”.
    5. Decido.
    6. O recurso não deve ser conhecido. Esta a manifestação do Ministério Público Federal:
    “[...]
    Em sede meritória, o habeas corpus não se presta ao fim colimado pela recorrente, qual seja, a anulação do processo originário em razão da ausência de intimação da advogada constituída nos autos. 
    O objeto da tutela do habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), sendo descabida sua utilização para o exame de questões alheias a esse bem jurídico protegido, neste caso questão sobre o regime de nulidades em processo. 
    A jurisprudência do TST já decidiu que o remédio heroico do habeas corpus deve estar vinculado à defesa da liberdade de locomoção primária, assim compreendida como o “direito de ir, vir e permanecer” […].
    […]
    No mesmo sentido já decidiu o STF acerca de os limites da ordem de habeas corpus necessariamente terem relação com a liberdade física do impetrante. Veja-se: 
    (…) configura um poderoso meio de cessação do injusto constrangimento ao estado de liberdade de locomoção física das pessoas. Se essa liberdade não se expõe a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revela ameaçado, nada justifica o emprego do remédio heroico do “habeas corpus”, por não estar em causa a liberdade de locomoção física. 
    (STF, HC 145.445, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3.8.2017) – Grifo nosso. 
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ATO LIMITATIVO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 
    1. O Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, “não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do habeas corpus, empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012) 
    No caso dos autos, a ordem pretendida carece integralmente de relação com a liberdade de locomoção da recorrente-impetrante. Como já mencionado, pugna-se pela anulação de relação processual a partir da fase em que não foi incluído o nome de advogado indicado na petição inicial do processo trabalhista originário. 
    Verifica-se a ausência de óbice ou afronta em liberdade primária de locomoção. 
    Há, portanto, a inadequação e incorreção da via eleita, visto que o habeas corpus é instrumento de garantia da liberdade de locomoção e sequer se trata de instrumento voltado para anulação de marcha processual em razão da ausência de observância de formalidade, pois, nessas hipóteses, cabíveis os recursos previstos na legislação trabalhista. 
    O habeas corpus visa garantir o direito de ir e vir, o qual, nem de longe foi ameaçado no presente caso, de forma a viabilizar eventual impetração de habeas corpus preventivo.
    […].”
    7. Correto o parecer do órgão ministerial público, que adoto como razão de decidir. No caso dos autos, para além de observar que a paciente não está presa (ou na iminência de sê-lo), não vejo ilegalidade ou abuso de poder no voto condutor do acórdão proferido pelo TST:
    “[...]
    A paciente interpõe recurso de agravo em que pretende o exame do “writ”, por ela mesma impetrado pela via postal e protocolado nessa Corte Superior em 22/10/2018. Renova a alegação de que é pertinente a interposição do remédio heroico. 
    […]
    Reiterando os fundamentos da decisão agravada, verifico que, de fato, a impetrante não articula qualquer circunstância que permita inferir risco a sua liberdade de locomoção, nem mesmo de forma secundária ou indireta. 
    Conforme se extrai da petição inicial, em “writ” anteriormente impetrado perante o Tribunal Regional, a paciente pugnou pela anulação de relação processual a partir do instante em que não foi incluído o nome de advogado indicado na petição inicial em do processo subjacente. Como o ordem pleiteada foi indeferida, a paciente renovou a impetração perante essa Corte Superior. 
    Com efeito, o cabimento do “habeas corpus” é questão que, recentemente, gerou acirrado debate nessa SBDI-2/TST. Com efeito, nos autos do HC - 1000678-46.2018.5.00.0000, prevaleceu a tese proposta pelo eminente Ministro Alexandre Luiz Ramos, secundada pela douta maioria dessa SBDI-2/TST, no sentido de que “o habeas corpus tem cabimento restrito à defesa da liberdade de locomoção primária, assim entendida como o direito de ir, vir e permanecer”. 
    No referido caso, fiquei vencida por considerar cabível a impetração do habeas corpus nessa Justiça Especializada para a defesa da liberdade de locomoção em sentido amplo, ainda que tal direito fosse afetado apenas de forma secundária por ato estatal ou de particular coator. Destaco, porém, que, no caso vertente, nem mesmo de forma secundária é possível inferir a existência de ato coator capaz de cercear de qualquer forma a liberdade individual da paciente, uma vez que, ao final, o que se denuncia é uma suposta nulidade processual em outros autos, que tramita perante essa Justiça Especializada. 
    A utilização do remédio heroico nesse caso é manifestamente incabível. 
    [...]”.
    8 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator